Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-53.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704498-53.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: MARIA DO AMPARO LEMOS DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 16122088- págs.1/5, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora